Tribunal: TJES
Processo: 5000377-64.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Isenção
Data de julgamento: 2025-09-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000377-64.2025.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: CARLOS ROBERTO FRIZZERA BARBOSA e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5000377-64.2025.8.08.9101

AGRAVANTE
:
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO
:
CARLOS ROBERTO FRIZZERA BARBOSA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO
. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM) contra decisão que deferiu a tutela de urgência em favor de Carlos Roberto Frizzera Barbosa, determinando a suspensão dos descontos mensais de Imposto de Renda sobre seus rendimentos de aposentadoria.

Em suas razões recursais (ID. 13908493), o agravante sustenta que inexiste a probabilidade do direito pleiteado pelo autor, pois entende que a enfermidade informada não se enquadra no rol do art. 6º, inciso XIV da Lei 7.713/88. Aduz que não há fundamento fático e jurídico para o acolhimento do pleito veiculado à inicial. Alega, ainda, que o autor, ora agravado, não comprovou a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tendo apenas manifestado seu inconformismo com os descontos. Por fim, sustenta que a manutenção da decisão agravada pode resultar em dano irreversível ou de difícil reparação ao erário.

O agravado apresentou contrarrazões ao recurso (ID. 13915415), na qual sustenta que restou comprovado o direito pleiteado de isenção ao imposto de renda, bem como o perigo na demora, sob o argumento de que a manutenção dos descontos põe em risco sua subsistência.

O agravo foi recebido sem efeito suspensivo, conforme decisão de ID. 14250431 e, posteriormente, os autos vieram conclusos para julgamento.

VOTO

A análise de mérito do recurso não comporta conhecimento, eis que acabara prejudicado.

No caso, ao consultar o andamento do processo originário (5016985-14.2025.8.08.0024), consta que fora prolatada sentença de procedência, datada de 22/08/2025, e, via de consequência, superando o título judicial objeto de interposição do presente agravo.

Nesse contexto, conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, no caso de agravo de instrumento interposto contra decisão que defere ou indefere a tutela provisória, ocorrendo a prolação da sentença, têm-se a perda do objeto do recurso de agravo. Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA PELO MAGISTRADO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Petição noticiando a prolação de sentença nos autos originários na data de 15 de setembro de 2016, demonstrando, assim, evidente perda superveniente de interesse recursal. 2. Recurso prejudicado. (TJES; AI 0027403-14.2016.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 25/10/2016; DJES 04/11/2016).

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0495798-75.2010.8.08.0000 (011.10.4957987). AGRAVANTE: ALVARO DE SOUZA FRAGA. AGRAVADA: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI. RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA. ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 543-B, §3o, DO CPC. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA. COMPETÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL N. 586.453⁄SE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. PROCESSO JÁ JULGADO PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO PREJUDICADO. [...] 3. - Caso em que, como não foi atribuído efeito suspensivo ao agravo de instrumento, o processo da ação proposta pelo agravante foi remetido para a Justiça do Trabalho e lá julgado extinto sem resolução do mérito em 01-08-2012 e arquivado em 30-11-2012. O agravo de instrumento está, portanto, prejudicado. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11104957987, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/09/2015, Data da Publicação no Diário: 02/10/2015).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INOMINADO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AGRAVO INOMINADO PREJUDICADO. Havendo o MM. Juiz de Direito a quo já proferido sentença nos autos respectivos, não se conhece do recurso de agravo de instrumento, por ausência superveniente de interesse recursal. (TJES; AG-AI 0001320-90.2013.8.08.0015; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira; Julg. 25/08/2015; DJES 02/09/2015).

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
NÃO

CONHEÇO
do recurso interposto ante a perda superveniente do objeto recursal
.
Sem condenação em custas e honorários
.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)